Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. ACORDO. PRESTAÇÃO IN NATURA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DO DIREITO POR MAIS DE DEZ ANOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em razão da ausência de exercício do direito à obrigação nele vinculada.

2. No caso dos autos, as partes formularam acordo em que restou acertado que o executado prestaria alimentos in natura, contratando plano de saúde em favor da ex-esposa, o que nunca ocorreu.

2.1. Decorridos mais de dez anos da fixação da obrigação, busca agora a exequente o cumprimento desta obrigação, o que se mostra inviável ante a configuração da supressio, impondo-se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da obrigação de fazer.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.